Tribunal: TJDFT
Processo: 0003834-69.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, POR EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, POR USO DE MEIO QUE GEROU PERIGO COMUM. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA/PARTICIPAÇÃO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DESPRONÚNCIA DESCABIDAS. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação, atentando o magistrado para o fato de que, havendo dúvida razoável, que deve militar em favor da sociedade, o caso deve ser remetido à apreciação do juiz natural, qual seja, o Tribunal do Júri.

1.1 A absolvição sumária, na fase de pronúncia, somente é cabível quando a prova for clara e inequívoca acerca da ausência de indícios de autoria/participação, o que não é o caso dos autos.

1.2 Verificado nos autos a materialidade do delito e, existentes indícios de autoria/participação, deve essa questão se sujeitar à análise e julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo descabida a impronúncia do acusado.

2. No procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, a exclusão das circunstâncias qualificadoras somente se mostra viável quando manifestamente improcedentes ou absolutamente divorciadas do contexto fático-probatório constante dos autos, o que não é a hipótese, devendo as referidas circunstâncias legais serem apresentadas e apreciadas pelo Conselho de Sentença, que as admitirá ou não.

3. Assim, comprovada a materialidade do delito e presentes indícios de que o réu possa ter contribuído, com sua conduta, para o crime de homicídio, bem como demonstrado nos autos que as qualificadoras encontram respaldo no acervo probatório, deve ser mantida a decisão que o pronunciou pelo crime homicídio qualificado por motivo torpe, por emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e pelo uso de meio que gerou perigo comum.

4. Recurso conhecido e desprovido.